Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DE PROPOSIÇÃO DE ANPP. PREJUDICADO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de devolução dos autos ao Ministério Público para que esse possa oferecer acordo de não persecução penal restou prejudicado, haja vista que, após a interposição do recurso, o Ministério Público já se manifestou nos autos pela impossibilidade de oferecimento do referido acordo. 1.1. Não bastasse, conforme bem pontuado pelo d. Juiz sentenciante, há elementos probatórios que indicam uma conduta criminal habitual e reiterada da apelante, pois dos autos, verifica-se que após a prisão em flagrante em razão dos fatos narrados na denúncia, a sentenciada voltou a ser presa em flagrante em razão de suposto roubo majorado e novamente cerca de 02 (dois) meses depois, tendo sido, inclusive, citada quando se encontrava em unidade prisional. 1.2. Ainda com relação a esse último fato, verifica-se que a apelante foi condenada como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, tendo a sentença transitado em julgado para a ré em 08/09/2023. 1.3. Assim, verifica-se que a apelante não atende aos requisitos para que seja proposto acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2o, II, do Código de Processo Penal
2. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto simples tentado, deve subsistir a condenação da ré.
3. Diante do avanço considerável na empreitada criminosa, visto que das fases do caminho do crime (cogitação, preparação, execução e consumação), somente a consumação não se implementou porque foi abordada na saída da loja, não faz jus a recorrente à fração máxima de redução da pena do crime tentado, devendo ser mantido o patamar adotado.
4. Recurso conhecido e desprovido.